Tribunal: TJBA
Processo: 8034889-11.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034889-11.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ITAJANA LEAL CASTRO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PROFESSOR DE ARTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professor de Artes no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 do Município de Feira de Santana. A impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação e posse, ao fundamento de que, durante a vigência do certame, a Administração promoveu contratações temporárias por meio de Processo Seletivo Simplificado (REDA) para o exercício das mesmas atribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa necessária é cabível e deve ser conhecida nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se a contratação temporária de professores para funções idênticas às do cargo efetivo, durante a validade do concurso público, configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença concessiva de mandado de segurança submete-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual a remessa necessária deve ser conhecida.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da repercussão geral, reconhece o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas originalmente previstas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

O concurso público de 2018 permanecia vigente quando o Município publicou o Edital nº 01/2021 para contratação temporária de professores por meio do REDA.

Os cargos efetivos e as funções temporárias apresentam identidade de atribuições, carga horária e requisitos de formação, evidenciando correspondência material entre as vagas.

A Administração realizou sucessivas convocações de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, admitindo onze profissionais temporários para o exercício da docência em Artes durante a vigência do concurso.

A contratação reiterada de pessoal temporário para desempenhar atividades permanentes da rede pública de ensino demonstra necessidade efetiva de provimento das vagas existentes.

A preferência pela contratação precária em detrimento da nomeação de candidata aprovada em concurso válido configura desvio de finalidade e afronta à regra constitucional do concurso público.

A ausência de justificativa apresentada pelo Município para a contratação temporária reforça o caráter arbitrário da preterição e evidencia o direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária em mandado de segurança é obrigatória quando a sentença concede a ordem, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A contratação temporária de pessoal para o exercício de funções idênticas às previstas em concurso público vigente evidencia a necessidade de provimento das vagas.

A admissão de temporários em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva configura preterição arbitrária e imotivada quando ausente justificativa administrativa idônea.

Demonstrada a preterição arbitrária durante a vigência do certame, surge o direito subjetivo à nomeação e posse do candidato aprovado, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034889-11.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator